Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão consumativa ocorre quando o direito à prática de determinado ato já tiver sido exercido antes pela mesma parte. Se a parte executada já postulou a exclusão da parcela de financiamento em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento de tal questão.
2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.